Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714822-40.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS RECORRIDO: EMERSON KARTNNEY ZUZA NOBREGA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL: SOLIDARIEDADE DA CONSTRUTURA E DA ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das instituições (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o), até porque a causa de pedir gravita em torno de eventual restituição dos valores pagos derivados da rescisão contratual, ocasionada pelo atraso na entrega do imóvel. II. Mérito. A. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) seria inaplicável o CDC ao presente caso; (ii) a responsável pelo inadimplemento contratual seria a primeira requerida (construtora), razão pela qual não pode ser responsabilizada pela indenização de R$ 8.000,00 ao requerente, uma vez que já teria devolvido a quantia por ela recebida. B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, pois se trata de associação que promove empreendimento habitacional (artigos 6o e 14 c/c Súmula 602 do STJ). C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que apesar de a recorrente ter efetuado a restituição de R$ 8.000,00 ao requerente (ponto incontroverso), verifica-se a existência de um saldo remanescente de R$ 8.000,00 pago pelo consumidor à primeira requerida em 28.11.2017 (comprovante de pagamento - ID. 33778988 e cláusula vigésima quinta do contrato então firmado pelas partes – ID. 33778989, pág. 7). D. Nesse quadro fático-jurídico, em razão do comprovado atraso na entrega do imóvel ao consumidor, e da legítima solidariedade das requeridas, impositiva se torna a restituição integral do valor pago pela parte requerente (consequência da rescisão contratual de avença) (Súmula 543 do STJ), sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. E. Por fim, a alegada litigância de má-fé (“alterar a verdade dos fatos”), suscitada pela recorrente, não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80). III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, momento em que foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas recursais. Contudo, verifica-se que a recorrente efetivou pagamento de custas estaduais (ID 36939992), haja vista o comprovante anexado não se referir ao respectivo recurso extraordinário. Com efeito, destaca-se que o STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não for feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e AI n° 704.101/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/11. Importante destacar, ainda, que no Recurso Extraordinário o preparo deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 35302448, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito